Tribunal: CARF
Processo: 18336.001235/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.001235/2005-13
ACÓRDÃO
9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3402-009.980, de 22 de novembro de 2022, fls. 240 a 255, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e que atende o artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11
e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos
legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil, impõe a manutenção
da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de país não
signatário.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencido o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, que negava provimento ao recurso.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de exigência do Imposto de Importação e respectivos
acréscimos legais, bem corno da multa prevista no art. 106, inciso V, do Decreto-lei n°37/1966,
vigente à época dos fatos, perfazendo, na data da autuação, um crédito tributário no valor total de
R$ 1.635.270,13 objeto do Auto de Infração fls. 04/13, referente a diferença de alíquota de
Imposto de Importação, acrescido da multa de mora no percentual de 20% e juros de mora, bem
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
3
como da multa por descumprimento de requisitos da fatura comercial, prevista no art. 106, inciso
V, do Decreto n° 37/1966.
A autuação decorreu da conclusão da Fiscalização de que a Recorrente promoveu a
importação de mercadoria objeto da Declarações de Importação nos 00/0835087-0, 00/0883508-
4, 00/0920972-1 e 00/0927801-4, registradas em 04/09/2000, 18/09/2000, 27/09/2000 e
28/09/2000, utilizando indevidamente a preferência tarifária prevista no Acordo de
Complementação Econômica n° 39 (ACE 39), firmado no âmbito da Associação Latino-Americana
de Integração (ALADI). Com isso, foi aplicada a alíquota integral, sem preferência tarifária, com o
lançamento da diferença não recolhida por ocasião da importação.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria, deu
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária relativa ao art. 434 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
91.030/85; art. 111 do CTN; Decreto no 3.138/99 e art. 10, §3o da Resolução 252 do Comitê ALADI,
apenso ao Decreto no 3.325/99, no tocante ao Benefício Fiscal. Tratamento Tarifário Preferencial.
Requisitos Materiais e Formais, indicando como paradigmas os Acórdãos no 302-36.741 e 301-
33.018.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 278/287.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 para fruição do benefício fiscal de redução tarifária previsto no Acordo de
Complementação Econômica no 39 - ACE 39, no âmbito da Associação
Latino-Americana de Integração - ALADI, o contribuinte deve se submeter a
certos requisitos formais estritos;
 o acórdão recorrido permitiu o benefício, não considerando que a
triangulação financeira da operação, em terceiro país não abrangido pelo
acordo tarifário, fosse impeditivo;
 os acórdãos paradigmas não consideraram que apenas a rastreabilidade das
operações caracterizando a triangulação ocorrida fosse suficiente para fazer
incidir o tratamento tributário diferenciado, sendo imprescindível o
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
4
cumprimento das formalidades indicadas nos Acordos Internacionais
firmados para o gozo da benesse;
 o reconhecimento pelo Fisco de um benefício tributário pactuado entre
países implica a constatação de que a importação ocorreu pelos exatos
termos acordados, cuja prova documental de cumprimento de tais
requisitos deve necessariamente ser inquestionável;
 se o benefício acordado entre os países signatários do acordo está calcado
na origem da mercadoria, a apresentação do certificado de origem é
pressuposto de validade para que o benefício pactuado seja reconhecido
pelo país importador, pela imprescindibilidade deste documento;
 além de serem apresentados os certificados de origem, deve a operação de
importação estar de conformidade com as regras estabelecidas no regime
de origem;
 os acordos no âmbito da ALADI, visam estabelecer, em longo prazo e de
maneira gradual e progressiva, um mercado comum, que culmine com a
eliminação das tarifas e outras barreiras ao comércio entre os países que
dele participam;
 evidencia-se de suma importância o estabelecimento das normas acerca do
Regime Geral de Origem, pela Resolução n.o 78, de 1987, no âmbito da
ALADI, visto que, para a efetividade desses acordos, a caracterização da
origem deve ser inequívoca, sob pena de invalidar os benefícios da redução
tarifária acordada entre os países signatários;
 o ACE no 39, firmado entre Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
(países membros da Comunidade Andina), executado internamente pelo
Decreto no 3.138, de 16 agosto de 1999, adota expressamente em seu art.
8o, o Regime de Origem da ALADI, consubstanciado na Resolução no 78 e no
Acordo 91;
 a certificação da origem é feita em função da fatura comercial que acoberta
determinada saída de mercadoria;
 é o vínculo entre certificado de origem e fatura comercial que garante o
cumprimento dos requisitos fixados entre os Estados signatários do acordo e
legitima o gozo do benefício tarifário quanto à mercadoria importada;
 em face da ausência de qualquer dos requisitos exigidos pelos acordos
internacionais ou da constatação de divergência entre certificado de origem
e fatura comercial, o Estado importador fica impedido de reconhecer o
tratamento preferencial, devendo ser aplicada à mercadoria o regime
normal de tributação, previsto para as importações de terceiros países;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
5
 o vínculo necessário entre a fatura comercial que ampara a partida de
mercadoria pactuada e o certificado de origem centra-se na segurança
jurídica visada pelo acordo junto às partes signatárias, ao estabelecer uma
redução tarifária em função da origem da mercadoria;
 no caso concreto, verifica-se que, embora o certificado de origem traga
explicitamente indicado como país exportador a Venezuela, a fatura
apresentada pelo importador, como documento de instrução da DI, foi, de
fato, emitida pela empresa PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY
- PIFCO, localizada nas Ilhas Cayman, país não signatário do ACE no 39,
estando a referida empresa qualificada na respectiva DI como exportadora;
 dada a importância do documento em análise, como instrumento de
certificação de origem de mercadoria objeto de acordo de redução tarifária
entre países signatários, infere-se que a ausência de qualquer dos requisitos
exigidos invalida o tratamento preferencial pleiteado, devendo ser aplicada
à mercadoria o tratamento normal, previsto para as importações de
terceiros países;
 no caso em tela, o certificado de origem apresentado não atende às
exigências previstas na primeira parte do artigo 2o da Resolução n.o 252;
 não consta dos autos que o importador tenha apresentado a declaração
juramentada referida na legislação;
 consoante a correspondência UM-REMAN/CMB 019/02, de 16/08/2002 – a
contribuinte confirma que adquire a mercadoria da Venezuela, revende para
sua subsidiária, a empresa PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY
– PFICO, e posteriormente a recompra, fato que, aliado aos demais
elementos de prova colacionados e especificados alhures, caracteriza a
participação de um terceiro país não-membro da ALADI na qualidade de
exportador, sem respaldo em certificado de origem;
 é inequívoca a impropriedade da operação realizada pela contribuinte, não
repercutindo na solução do litígio a argumentação de que tal operação teve
o cunho eminentemente financeiro, o que não tem o condão de convalidar o
descumprimento das normas que tratam do regime de origem, envolvendo
mercadoria objeto de acordo de redução tarifária.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, ser o caso de inadmissibilidade do Recurso Especial por ausência de similitude fática
entre os acórdãos paragonados.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
6
Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 os artigos primeiro, quarto e sétimo, da Resolução no 252 do Comitês de
Representantes da ALADI, internalizada pelo Decreto no 3.325, de 1999, que
consolidou o texto da Resolução 78 e posteriores alterações, estabeleceu os
seguintes requisitos para a aplicação da preferência tarifária: ser a
mercadoria originária de um dos países signatários, cuja prova é efetuada
pelo certificado de origem, e ter ela transitado diretamente do país
exportador para o país importador;
 negociou a aquisição da mercadoria junto à empresa venezuelana PDVSA
Petróleo y Gás S.A;
 com o objetivo de captar recursos e alongar os prazos de pagamentos, a
Petrobras se valeu de sua subsidiária, Petrobras International Finance
Company (Pfico), localizada nas ilhas Cayman, criada com o fim específico de
obter financiamentos no mercado internacional a taxas mais atrativas, de
modo a efetuar o pagamento da mercadoria no prazo exigido pela empresa
venezuelana;
 a empresa venezuelana emitiu faturas comerciais contra a Pfico, para
pagamento o prazo de 30 dias, na qual constam, dentre outros dados, a
descrição da mercadoria, preço, bem como menção à embarcação que
efetuaria o transporte diretamente da Venezuela para o Brasil, tudo
conforme excerto do documento reproduzido no acórdão recorrido;
 na sequência, a empresa venezuelana emitiu o certificado de origem,
contendo referência à legislação aplicável (Resolução 252, art. 1o, “a”,
ALADI), ao número da fatura comercial emitida contra a Pfico;
 no certificado de origem constou que a mercadoria seria faturada em nome
da subsidiária da Petrobras localizada nas Ilhas Cayman no campo
“observação” (10);
 a mercadoria foi transportada diretamente da Venezuela para o Brasil, como
assim atesta o conhecimento de embarque acostado aos autos;
 o certificado de origem emitido pela empresa venezuelana demonstra que a
mercadoria teve como origem a Venezuela, país signatário do acordo;
 o conhecimento de embarque atesta que a mercadoria foi transportada
diretamente da Venezuela para o Brasil, países signatários do acordo de
redução tarifária, sem ter transitado por qualquer outro país, em especial as
Ilhas Cayman;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
7
 a intervenção da Pfico se resumiu à uma operação financeira, cujo objetivo
foi captar recursos no mercado externo, a taxas mais módicas que àquelas
no mercado interno, bem como alongar o pagamento da dívida, tendo sido
tal informação devidamente consignada no certificado de origem;
 toda documentação juntada, comprova claramente que a mercadoria
importada foi vendida e depois expedida, pela empresa venezuelana,
diretamente aos portos brasileiros;
 a intermediação do negócio pela subsidiária ocorreu exclusivamente no
plano formal e documental;
 no entendimento dos Tribunais Regionais Federais, o fato de os produtos
importados terem sido faturados pelas subsidiárias da Petrobras nas Ilhas
Cayman, país que não é membro da ALADI, não desnatura o conceito de
origem para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é
que o certificado de origem tenha sido emitido pelo país produtor membro
efetivo da ALADI e as mercadorias tenham transitado entre os países
signatários;
 ao contrário do entendimento da Fazenda Nacional, a redução tarifária
decorrente de um acordo internacional não possui a natureza de um
benefício fiscal, pois não se trata de um mero favor, mas sim de uma
contrapartida, uma vez que os produtos brasileiros não terão preferência
tarifária no outro Estado-Parte caso o Brasil descumpra o acordo, inclusive
pela imposição de restrições não tarifárias;
 não violou qualquer regra da aplicação da redução tarifária, mesmo
considerando a literalidade dos dispositivos legais aqui invocados, uma vez
que as mercadorias tiveram origem na Venezuela e foram transportados
diretamente para o Brasil, ambos signatários do acordo de preferência
tarifária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
8
Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados’.

Quanto ao tema admitido para análise por este Colegiado, dispõe a ementa do
acórdão recorrido:
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil, impõe a manutenção
da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de país não
signatário.

A Recorrente indicou como paradigmas para o tema os acórdãos n.o 302-36.741 e
301-33.018, cujas ementas dispõem, respectivamente:

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Data do Fato Gerador: 21/08/1998 CERTIFICADO DE ORIGEM. PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA PREVISTA EM ACORDO INTERNACIONAL.
É incabível a aplicação de beneficio de redução de alíquota do Imposto de
Importação, decorrente de Acordos Internacionais firmados no âmbito da ALADI e
MERCOSUL, quando as operações registradas nas Declarações de Importação não
estão amparadas pelos Certificados de Origem pertinentes.
NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.

PREFERÊNCIA TARIFÁRIA NO ÂMBITO DA ALADI.
DIVERGÊNCIA ENTRE CERTIFICADO DE ORIGEM E FATURA COMERCIAL.
INTERMEDIAÇÃO DE PAÍS NÃO SIGNATÁRIO DO ACORDO INTERNACIONAL.
É incabível a aplicação de preferência tarifária em caso de divergência entre
Certificado de Origem e fatura comercial bem como quando o produto importado
é comercializado por terceiro pais, não signatário do Acordo Internacional, sem
que tenham sido atendidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
9
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade administrativa para apreciar argüição de
ilegalidade e inconstitucionalidade de normas legais.
RECURSO VOLUNTARIO NEGADO

Verifica-se da leitura do acórdão paradigma n.o 302-36-741, quanto à
caracterização da operação realizada pela Recorrida em razão da emissão da fatura comercial ter
sido realizada pela empresa Petrobras International Finance Company (Pfico), localizada nas ilhas
Cayman, ou seja, ter tal empresa figurado, na Declaração de Importação, como exportadora:

Neste caso especifico, a devolução pleiteada foi indeferida (indeferimento
mantido em primeira instância de julgamento) porque uma terceira empresa, a
Pifco — PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY, sediada nas Ilhas
Cayman, pais não membro e nem signatário da ALADI, figurou como
"exportadora" na Declaração de Importação, sendo que a empresa venezuelana
PDVSA PETROLEO Y GÁS SA aparece, apenas como "Fabricante/Produtor".
Ademais, a Fatura Comercial que consta dos autos foi emitida pela Pifco (Invoice
n° PIFSB — 380/98 — fl. 11), enquanto que o Certificado de Origem indica a
Fatura Comercial n° 41971-0 e, como pais exportador, a Venezuela. Não foi
apresentada qualquer outra fatura. O Conhecimento de Embarque também faz
menção à empresa venezuelana PDVSA Petróleo Y Gás S.A., uma vez que a
mercadoria veio diretamente da Venezuela para o Brasil.

Em resumo, após a detida análise do conteúdo probatório dos autos, a decisão
apontada como paradigma decorreu das divergências existentes nas informações prestadas pela
Contribuinte – que diga-se de passagem é a ora Recorrida –, pois a Declaração de Importação fora
acobertada pela Fatura Comercial n.o PIFSB —380/98, emitida pela Petrobrás International
Finance Company — PIFCO — Ilhas Cayman; enquanto o Certificado de Origem ALD 980800468-C
mencionava a Fatura Comercial n° 41971-0, da Empresa PDVSA — Petróleo Y Gás, situada na
Venezuela.

Ademais, a Declaração de Importação fora registrada em 21 de agosto de 1998,
data esta anterior à introdução da Resolução ALADI n.o 232 no ordenamento jurídico pátrio por
meio do Decreto n.o 2.865, de 07 de dezembro de 1998.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
10
No tocante ao acórdão paradigma n.o 301-33.018, a Declaração de Importação n.o
97/0955154-0 foi registrada em 16 de outubro de 1997, data esta também anterior à edição do
Decreto n.o 2.865/98.

Desta forma, não nos é possível depreender que as decisões paragonadas seriam
divergentes caso os fatos geradores tivessem ocorrido sob o mesmo conteúdo normativo.

Ademais, da leitura do acórdão paradigma n.o 301-33.018 verifica-se que a situação
fática era muito semelhante àquela existente no caso do acórdão paradigma n.o 302-36.741:
 não havia nenhuma correspondência entre o certificado de origem e a
fatura comercial n° BSL-SB-061/977, de 30/10/97, emitida pela empresa
BRASOIL-BRASPETRO OIL SERVICES CO, situada nas Ilhas Cayman, pais que
não é membro da ALADI;
 o certificado de origem de n ALD 9710000148-CS declarava que as
mercadorias nele indicadas correspondiam à fatura comercial de n.o
9709E085, de 29/09/97, emitida pela CORPOVEN, empresa estabelecida em
Caracas - Venezuela.

No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido a análise do conteúdo probatório
levou à conclusão de que todas as informações necessárias á caracterização da operação e
aplicação do Tratamento Tarifário Preferencial encontram-se “devidamente identificadas nos
documentos que acompanharam as operações, bem como a identidade das mercadorias pode ser
constatada pela documentação trazida aos autos”.

Em complemento, as importações ocorreram no período entre compreendido entre
04 e 28 de setembro de 2000, já sob a égide da Resolução ALADI n.o 232.

Dos trechos trazidos à baila não nos é possível depreender se as decisões se
manteriam caso a regência normativa fosse a mesma.

Com estes fundamentos, entendendo não restar comprovada a divergência
jurisprudencial alegada, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001235/2005-13
11
Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 371
DF CARF MF
Original